Tribunal: STF
Processo: ACO 3635
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual julguei procedente a presente ação originária, a fim de 



    “determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros de inadimplência federais, referente às supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2023 e consistentes na ausência de envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), ao longo de todo o exercício de 2023” (eDoc. 54). 



    O embargante aduz que a decisão seria omissa no que se refere à fixação dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC. 



    Requer “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão quanto à condenação dos Réus (União e FNDE) ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados nos termos do art. 85, §8º, do CPC” (eDoc. 63 - fl. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    Com razão o embargante. 



    Reconheço que a decisão embargada padece de omissão ao não contemplar, em sua parte dispositiva, a condenação em honorários, como determina o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 



    Caracterizada a sucumbência, há de ser integrado o decisum embargado para condenação das partes rés ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais ora arbitro em R$ 2.000 (dois mil reais), para cada, observada a disciplina do art. 85, § 8º, do Diploma Processual Civil. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, conheço e acolho os embargos de declaração para, suprindo a reconhecida omissão na decisão embargada, condenar a União e o FNDE ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente